Tribunal: TJSP
Processo: 2046834-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2046834-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é paciente
MAYCON SANTOS DA SILVA ARAUJO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046834-32.2020.8.26.0000 -Voto no 42651
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 42651
HABEAS CORPUS No 2046834-32.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: PIETRO ESTABILE
PACIENTE: MAYCON SANTOS DA SILVA ARAÚJO
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA/SP 2.a VARA CRIMINAL
O Doutor Pietro Estabile, Advogado, impetra o presente
Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MAYCON SANTOS DA SILVA
ARAÚJO, no qual afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da 2.a Vara Criminal
da comarca de Bragança Paulista/SP.
Alega o ilustre impetrante, que o paciente foi denunciado
pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado e corrupção de menores,
designando-se audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 03 de
março de 2020, na qual compareceu uma vítima, as testemunhas arroladas em
comum pelas partes o paciente e a corré.
Sustenta que em referida audiência, não compareceram
duas vítimas, havendo o órgão acusatório desistido de suas oitivas, o que foi
acolhido pela autoridade impetrada, não obstante a defesa tenha insistido em
seus depoimentos, ante a possibilidade de realização de reconhecimento judicial
do mesmo paciente havendo a Magistrada justificado que a colheita das
narrativas das vítimas ausentes poderia ser objeto de dispensa na situação
jurídica em análise, posto que elas foram acometidas por problemas de saúde de
ordem psíquica e física, não tendo condições de comparecer em Juízo.
Aduz que a decisão impugnada padece de nulidade por
violação à busca da verdade real e à ampla defesa, argumentando que não se
pode concluir acerca da condição da enfermidade ou dificuldade física das
vítimas com base em meras presunções, desprovidas de qualquer lastro
probatório documental.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046834-32.2020.8.26.0000 -Voto no 42651
3
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que seja anulada a
decisão combatida, determinando-se a continuidade da audiência de instrução,
debates e julgamento, com a intimação e requisição das vítimas para que
prestem esclarecimentos sobre os fatos, salvo impossibilidade devidamente
atestada por laudo pericial.
Pedido liminar indeferido (fls. 92/94). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe
às fls. (99/101), acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls. 102/161).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 164/167, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MAYCON
SANTOS DA SILVA ARAÚJO, objetivando a anulação da decisão combatida e a
continuação da audiência de instrução, debates e julgamento, com a intimação e
requisição das vítimas, salvo impossibilidade de comparecimento devidamente
atestada por laudo pericial.
Consoante informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, a corré Gracy Kelly Corrreia de Campos foi denunciada
como incursa no art. 157, § 2.o, I e § 2.o-A, I, c.c. art. 61, I (por três vezes), estas
agravadas (por duas vezes), pelo art. 61, II, “h”, todos do Código Penal e art. 244-
B, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja denúncia foi recebida,
tendo ela sido citada e apresentado resposta à acusação. Sobreveio ofício
oriundo da Delegacia de Investigações Gerais dando conta do reconhecimento
pessoal positivo pela vítima Jandira, sendo que diante de novas informações, a
denúncia foi aditada para denunciar o ora paciente como incurso nos mesmos
artigos acima referidos. Recebido o aditamento à denúncia no dia 24 de outubro
de 2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente, cujo mandado foi
cumprido. Foi designado o dia 03 de março de 2020 para a realização da
audiência de instrução, debates e julgamento. A prisão foi revista e mantida. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046834-32.2020.8.26.0000 -Voto no 42651
4
audiência designada foi realizada, oportunidade em que foi determinado que se
aguardasse a vinda da carta precatória expedida para oitiva da testemunha
Jhonatan Matheus Souza dos Santos.
A impetração é de ser denegada.
Da detida análise dos autos, não vislumbro a
ocorrência da nulidade apontada. Isso porque, ao contrário do entendimento
manifestado pelo combativo impetrante, a dispensa da oitiva de duas das vítimas,
restou muito bem fundamentada, conforme se depreende do termo de audiência
acostado a fls. 117/118 nos seguintes termos: “(...) Compulsando os autos verifico
que o representante do Ministério Público, diante do teor da certidão de fls. 279,
requereu a desistência da oitiva das vitimas, sendo que a defesa de Maycon insiste na
sua oitiva. Porém, em que pesa a manifestação da Defensoria Pública, fica o pedido
indeferido. Além do teor da certidão de fls. 279, dando conta de que o senhor Oficial de
Justiça não conseguiu intimar uma das vítimas em razão de problemas mentais, a
testemunha Walkiria, filha e irmã das vítimas, afirmou que Gênesis José já conta com 86
anos de idade e está extremamente debilitando, sendo portador de três cânceres, e que
já não está mais saindo de casa, não tendo mais condições inclusive de ir até o banco
conforme afirmado pelo Douto Defensor. Por outro lado, segundo relatos de Walkiria,
Gêneses Francisco em razão de acidente grave é pessoa interdita, tendo ela relatado
que apesar de alguns lapsos de lucidez, em seguida ele é acometido de falas totalmente
desconexas. Gledson Rodrigues Zonato por sua vez, quando indagado afirmou que não
foi possível se comunicar com a vitima Gênesis Francisco, sendo de difícil compreensão.
Em razão do assim exposto e de tudo que já foi dito pela testemunha Walkiria, é certo
que tais vítimas não têm condições de comparecerem ao Juízo para relatarem o
ocorrido. Anoto também que a própria testemunha Walkiria informou que seu pai ficou a
todo momento com a cabeça baixa por ordem dos assaltantes. No mais somente a vítima
Jandira fez o reconhecimento de Maycon na fase policial, sendo este o réu defendido
pelo Douto Defensor Público. Em que pese não ser o momento de entrar no mérito o
certo é que Jandira foi ouvida na data de hoje e reconheceu Maycon como um dos
assaltantes. Desse modo, não se negando a importância das declarações das vitimas em
Juízo, o que sempre é prestigiado por esta Magistrada, no caso dos autos não há que se
ignorar a situação peculiar da saúde das vitimas sendo certo que uma delas foi ouvida na
data de hoje, esclareceu o ocorrido a partir do momento que chegou na residência bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046834-32.2020.8.26.0000 -Voto no 42651
5
como fez o reconhecimento que está no seu alcance de modo que entendo que tais
provas são suficientes para análise do mérito da ação. Não há de se falar em
cerceamento de defesa, salvo melhor juízo, considerando que o indeferimento da oitiva
está justificado em razão da peculiaridade da saúde das vítimas, sendo certo que os
fatos e eventual autoria delitiva estão sendo devidamente esclarecidos com os demais
depoimentos nos autos. Isto posto fica indeferido o pedido da defesa de Maycon para a
oitiva das vitimas Gêneses José Leme e Gênesis Francisco de Toledo Leme (...)”
Como é sabido, o Código de Processo Penal, em seu
artigo 563, adotou o princípio básico de que “nenhum ato será declarado nulo, se
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (pas de
nullité sans grief).
Sobredito artigo não admite o reconhecimento da
nulidade que não tenha influído na apuração da verdade substancial ou da
decisão da causa. Trata-se do conhecido princípio da instrumentalidade das
formas, também consagrado no artigo 566, do Código de Processo Penal, que
prestigia a finalidade do ato em detrimento do formalismo na sua execução.
No magistério de José Frederico Marques, “O aspecto
ritual do ato cede passo, portanto, ao seu sentido teleológico; o respectivo modus
faciendi à sua causa finalis, e sua configuração procedimental ao objetivo
processual” (1997, v. 2, p. 365).1
Nesse diapasão, elucida a insigne doutrinadora Ada
Pellegrini Grinover:
“A decretação de nulidade implica perda da atividade
processual já realizada, transtornos ao juiz e às partes e
demora na prestação jurisdicional almejada, não sendo
razoável, dessa forma, que a simples possibilidade de prejuízo
dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser concreto e
1 Demercian, Pedro Henrique. Curso de processo penal. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009; p. 327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046834-32.2020.8.26.0000 -Voto no 42651
6
efetivamente demonstrado em cada situação”.2
De outro modo, há de se destacar que é facultado ao Juiz
indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias, sendo certo que a defesa do acusado do processo não é irrestrita,
devendo subordinar-se aos limites impostos na lei.
Assim, não se vislumbro nenhum constrangimento
ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Grinover, Ada Pellegrini; Gomes Filho, Antônio Magalhães; Fernandes, Antônio Scarance. As
nulidades no processo penal. 11a ed. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2009. P. 26.